Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. DECRETO N°. 2.044/1908. FOTOS. ALBUM DE FORMATURA. INADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré que em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 1.039,57 decorrente de contrato de fotos de formatura. Em suas razões, alega, em síntese, a prescrição do débito e a quitação. Pede, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62547898). Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária ora concedida ante a demonstração de hipossuficiência pela recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 62547907).
3. Preliminarmente, ressalto que apesar de alegar ser hipossuficiente e estar desassistida de advogado na primeira fase do processo, a ré apresentou defesa condizente com os fatos tratados nos autos, se mostrando hábil para tanto. O caso dos autos é de matéria simples, de modo que não há evidências de desequilíbrio processual ou de qualquer outra circunstância apta a caracterizar ofensa ao devido processo legal. Dessa forma, os documentos e as matérias trazidas no recurso e não apresentadas na contestação não serão conhecidas em razão da vedação à inovação recursal. Recurso conhecido em parte.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada pelo prisma do sistema instituído pelo Código Civil (Lei no 10.406/02) e pelo Decreto n°. 2.044/1908.
5. Cinge-se a controvérsia em saber se a requerida efetuou a quitação do negócio jurídico que ensejou no débito cobrado pela requerente.
6. As partes divergem de quando o negócio jurídico foi formalizado, afirmando a ré que a formatura ocorreu em 2016 e a aquisição das fotos em meados de 2017 e 2018, conforme datas dos boletos recebidos. A requerente, por outro lado, junta aos autos nota promissória com data de vencimento em 22/07/2020 assinada em 16/09/2019, mesma data do contrato (ID 62547873).
7. Apesar de juntar os boletos recebidos para quitação com valores condizentes com o débito cobrado, a ré não juntou aos autos os comprovantes de pagamento. Além disso, em contestação não impugnou o contrato carreado aos autos. No caso, a ré/recorrente somente impugnou a nota promissória. Todavia, depreende-se que a nota promissória, apesar de prescrita para ação de execução, está em consonância com o contrato e torna evidente que apesar da formatura ter ocorrido em 2016, a negociação do débito ocorreu em data posterior (16/09/2019), o que afasta a alegação de prescrição (art. 206, § 5o, I, do CC).
8. Dessa forma, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar a existência de elementos que pudessem impedir, modificar ou extinguir o direito da requerente (Art. 373, II, do Código Civil), limitando-se a alegar que houve a quitação e irregularidade na cobrança, o que não foi comprovado. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
10. A recorrente foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 62547888. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$400,00 a título de honorários advocatícios à patrona da recorrente. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.